Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria da asserção é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro e determina que a análise da legitimidade das partes deve ser realizada a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. O banco requerido procura se esquivar de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do §3o, inciso II, do artigo 14 do CDC.
3. A falha na prestação de serviço está evidenciada no não atendimento pelo banco réu das mínimas exigências de segurança quanto ao sigilo de dados que estão sob sua guarda, vez que o suposto funcionário que ligou para a empresa autora tinha as informações da conta e seus dados bancários, tendo escolhido um momento em que o requerido, de fato, estava em atualização cadastral para aplicar o golpe.
4. A Súmula 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).
5. Sendo considerado como fortuito interno tudo o que está relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pela Instituição bancária.
6. A eventual participação de prepostos do banco com divulgação de dados dos correntistas, a permissão de efetivação de operações bancárias fora do padrão de consumo do correntista, a ausência da adoção de mecanismos mais seguros para realização de transações bancárias, dentre outras circunstâncias revelam falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
7. Apelo conhecido e desprovido.